Tribunal: STJ
Processo: 0733547-97.2016.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001472 - AL
(2025/0278344-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LOURINALDO RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f5d57c29-a57e-406a-85f1-e04af091569e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f5d57c29-a57e-406a-85f1-e04af091569e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001472 - AL
(2025/0278344-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LOURINALDO RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por LOURINALDO RODRIGUES LIMA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
; E
. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob os
fundamentos de incidência das Súmulas 284, 282 e
e da
356/STF
Documento eletrônico VDA56342347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: e215b602-36b0-45dc-b307-f6babd7b48ce

divergência não comprovada. O agravo em recurso especial interposto
deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
, de modo que a decisão monocrática não conheceu
Súmula 284/STF
do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se
conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 1.045).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de
omissão, obscuridade, contradição e erro material, porquanto seus fundamentos
"[...] não encontram lastro nos autos, como já bem restou evidenciado, inclusive
apontando as páginas onde encontrar" (fl. 1.109).
O ESTADO DE ALAGOAS apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 1.122-1.123).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA56342347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: e215b602-36b0-45dc-b307-f6babd7b48ce

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria não ser conhecido, constando,
expressamente, que:

Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, qual seja, a
incidência da
, limitando-se a parte a deduzir
Súmula 182/STJ
argumentos genéricos.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, mas não o fez, ensejando,
mais uma vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular
(fl.
182/STJ
1.048).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
, relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Documento eletrônico VDA56342347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: e215b602-36b0-45dc-b307-f6babd7b48ce

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56342347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: e215b602-36b0-45dc-b307-f6babd7b48ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.001.472 / AL
Número Registro: 2025/0278344-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07335479720168020001 7335479720168020001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOURINALDO RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LOURINALDO RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA : MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 83c1b270-78e2-48ba-91ce-4d02eb0c0461

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 83c1b270-78e2-48ba-91ce-4d02eb0c0461